Tribunal: TJSP
Processo: 0004008-69.2024.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Prestação de Serviços à Comunidade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido almejando a reforma da decisão que reconverteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. Viabilidade. Reconversão determinada mesmo distante de prévia oitiva de justificação pelo sentenciado. Necessidade de se oportunizar a apresentação de justificativa pelo condenado quanto ao descumprimento da prestação de serviços, assim como do prazo de

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido almejando a reforma da decisão que reconverteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. Viabilidade. Reconversão determinada mesmo distante de prévia oitiva de justificação pelo sentenciado. Necessidade de se oportunizar a apresentação de justificativa pelo condenado quanto ao descumprimento da prestação de serviços, assim como do prazo de adimplemento da prestação pecuniária, inclusive, avaliando-se eventual necessidade de parcelamento do valor estabelecido ou sua alteração para prestação de outra natureza, seguindo a regra do art. 148 da LEP. Precedentes do STJ. Nulidade configurada. Provido.